Tribunal: TJDFT
Processo: 0713553-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713553-06.2020.8.07.0001 RECORRENTE: AUDREY REGINA DE CASTRO BABY RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PASEP. BANCO DO BRASIL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS. SALDO DE CONTA INDIVIDUAL. DESFALQUES. ATO ILÍCITO. NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a legislação aplicável, o Conselho Diretor atua como responsável pelo cálculo da atualização monetária das contas individuais do PIS-Pasep e o Banco do Brasil depositário dos valores atualizados pelo referido conselho. 2. Ao longo dos anos, ocorreram modificações na legislação relativas à moeda e câmbio desde a instituição do benefício. Segundo as normas aplicáveis, o índice previsto era: a ORTN, em julho/71(Lei Complementar 26/75 e Lei Complementar 8/70, art. 5); 2) a OTN (Obrigações do Tesouro Nacional) ou a LBC (Letras do Banco Central) - o que fosse o maior - para correção do saldo do PIS-PASEP, a partir de julho/87; 3) somente a OTN, a partir de outubro de 1987 (Resolução BACEN n. 1.396, de 22/09/87); 4) IPC (Índice de Preços ao Consumidor), a partir de janeiro de 1989 (Lei 7.738/89, art. 10, Lei 7.764/89, art. 2, e Circular BACEN 1.517/89); 5) BTN, a partir de julho/89 (Lei 7.959/89, art. 79); 6) TR, em fevereiro de 1991 (Lei 8.177/91, art. 38); 7) a partir de dezembro de 1994, passou a incidir a TJLP, até os dias de hoje, com fator de redução quando o índice estiver acima de 6%a.a., com fixação de juros de 3% ao ano (Lei 9.356/96 e Resolução 2.131/94). 3. Na hipótese, o acervo probatório demonstra que os recursos da conta PASEP foram corrigidos corretamente e que não houve ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil S.A. A planilha de cálculos apresentada pela autora indica a utilização de indexadores distintos daqueles legalmente previstos para o período apurado. Assim, não há que se cogitar de indenização por danos materiais. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, e 1.022, caput, e parágrafo único, inciso II, e ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 5o, inciso LV, e 239, ambos da Constituição Federal, 189 do Código Civil, 319, 337, 350, 351, 352,371, 396, 427, 437, 832, todos do Código de Processo Civil; e 3o e 4o, ambos da Lei Complementar 26/1975, sustentando, em síntese, que as retiradas realizadas na conta PASEP do recorrido devem ser consideradas ilegais e devolvidas com a sua devida inclusão no cálculo da devida correção monetária e aplicação dos juros. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia que as intimações sejam feitas em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no PET no REsp n. 1.874.020, Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 29/05/2024). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, inciso LV, e 239, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no REsp n. 2.119.649/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 2/5/2024). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no que diz respeito à apontada transgressão aos artigos 489, §1o, e 1.022, caput, e parágrafo único, inciso II, e ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Melhor sorte não colhe o recurso especial em relação à indicada contrariedade aos artigos 189 do Código Civil, 319, 337, 350, 351, 352,371, 396, 427, 437, 832, todos do Código de Processo Civil; e 3o e 4o, ambos da Lei Complementar 26/1975. Isso porque a turma julgadora assentou: Na hipótese, a apelante sustentou que o valor devido pelo banco seria de e R$ 68.636,99. Para tanto, juntou planilha de cálculos elaborada por contadora particular (ID 62554657). Da simples leitura da planilha acostada pela apelante, verifica-se que foram utilizados os seguintes indexadores: ORTN, OTN, BTN, BTNF e INPC, no período apurado entre agosto de 1988 e abril de 2020. Todavia, tais índices são distintos daqueles previstos legalmente para o período: OTN, IPC, BTN, TR e TJLP. Por sua vez, o banco apresentou o extrato detalhado da conta individual da apelante (ID 62556077), onde demonstrou diversos depósitos de valores como créditos em folha de pagamento, o que não apareceu de maneira detalhada na planilha juntada pela autora. Em reforço, conforme destacado pelo juízo de origem, cabe apontar que “a Contadoria Judicial deste Tribunal de Justiça, em análise pormenorizada da questão, em diversos outros feitos, da mesma questão, já esclareceu exaustivamente que as contas do PASEP, invariavelmente, receberam os acréscimos estabelecido pelo Conselho Diretor do Programa”. Em suma: a autora não demonstrou suas alegações e apresentou planilha com cálculos elaborados de maneira errada, com índices distintos daqueles legalmente previstos, o que impede o deferimento de sua pretensão. A título ilustrativo, registre-se julgado desta Sexta Turma Cível: ..... Diante da ausência de ato ilícito praticado pelo BANCO DO BRASIL S/A e da correção dos índices aplicados, a sentença deve ser mantida (ID 64029958). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois a Corte Superior é assente no sentido de que “É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica” (AgInt no AREsp n. 2.263.067/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023